Tribunal: TJSP
Processo: 0036956-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – AUSÊNCIA DE PEDIDO QUE SE TENHA FORMULADO AO JUÍZO COMPETENTE, CABENDO EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0036956-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante/paciente
AZIZO RIBEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do habeas corpus e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036956-20.2020.8.26.0000 -Voto no 21105
2
Voto 21105
Habeas Corpus no 0036956-20.2020.8.26.0000
Impetrante/paciente: AZIZO RIBEIRO DOS SANTOS
Impetrado: MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 1a RAJ

Comarca da Capital
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO
DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR POR CONTA DE
ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA
COVID-19.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA

PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
SANÇÃO
PENAL,
NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA
REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É
ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS

PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA
DIREITO
ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO,
OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS
PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO
DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE
IMPORTA
A
RECOMENDAÇÃO
CNJ
62/2020

AUSÊNCIA DE PEDIDO QUE SE TENHA FORMULADO
AO
JUÍZO
COMPETENTE,
CABENDO
EVITAR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado por AZIZO RIBEIRO DOS SANTOS em seu próprio favor,
sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal constrangimento por
parte do MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 1a RAJ Comarca da
Capital.
Em suma, sustenta que foi condenado pela prática de crime de
tráfico de entorpecentes e se encontra em estabelecimento prisional
superlotado, sujeito a contágio pelo “coronavírus”, destacando que
integra grupo de risco por ser pessoa idosa, possuir hipertensão e
diabetes, além de problemas cardíacos. Acena com a aplicabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036956-20.2020.8.26.0000 -Voto no 21105
3
Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e requer,
nessa conformidade, a concessão da benesse da prisão domiciliar (fls.
2/4).
Denegada a liminar (fls. 7/11) e prestadas as informações pelo
MM. Juízo, que informou a inexistência de processo de execução
criminal em trâmite na Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Avaré (fl. 15), manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 19/21), vindo os autos conclusos a esta
Relatora em 14 de dezembro de 2020.
É o relatório que se faz necessário.
De início faz-se o registro de que a presente impetração nem
era de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e
requerendo-se nesta via estreita, in casu, o imediato deferimento de
benesse, não havendo notícia de que tal pleito tenha sido apreciado pelo
juízo competente. E como já se decidiu, é inadmissível o manejo do writ
para agilizar expedientes relativos à execução, ou como se fosse
sucedâneo do recurso cabível pois “conquanto o uso do 'habeas corpus'
em substituição aos recursos cabíveis
ou incidentalmente como
salvaguarda de possíveis liberdades em perigo fora de sua inspiração
originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites
a serem respeitados, em homenagem à própria Constituição, devendo a
impetração ser compreendida apenas dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente, para que não se perca
a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos
excepcionais, por irrefletida banalização e vulgarização do 'writ'” (HC
no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012). Entendimento,
aliás, reiterado (HC no 240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036956-20.2020.8.26.0000 -Voto no 21105
4
em 4.10.2012).
Não obstante, conheceu-se aqui do 'writ', já regularmente
processado, impondo-se reiterar a absoluta impropriedade da análise de
matéria fática nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição
sumária (Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 7.12.2017). Até porque, à exceção de casos excepcionais
de ilegalidades ou abuso de poder flagrantes, são estranhos ao cabimento
do habeas corpus pedidos de modificação ou reexame do juízo de
individualização da sanção penal, notadamente quanto à fixação ou
modificação do regime de cumprimento da pena privativa de
liberdade, a requerer aprofundada análise dos elementos dos autos
referentes ao fato criminoso, às suas circunstâncias, às suas
consequências, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade e
aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no
9035923-56.2008.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008).
Pacificado esse entendimento inclusive (HC no 121.110/RS, rel. Min.
Cármen Lúcia, j. em 30.9.2014; HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j.
em 24.4.2012).
No caso, cumprindo breve relato, vê-se dos autos do processo
digital n. 0003995-32.2016.8.26.0108 que AZIZO foi condenado por
incurso no delito do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 583 dias-multa, sendo absolvido em relação ao crime do
artigo 35 da mesma Lei, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, denegando-se a ele o direito de recorrer solto e
determinada a expedição de guia de recolhimento provisória. Cumprindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036956-20.2020.8.26.0000 -Voto no 21105
5
ainda anotar a interposição de recursos de apelação pelas partes, que
aguardam julgamento por esta e. Corte de Justiça.
Ademais, conforme informações constantes dos autos, a
referida condenação deu origem à execução provisória no
0013535-72.2020.8.26.0041, que se encontrava em trâmite perante o
DEECRIM da 1a RAJ, porém, diante da transferência do sentenciado, foi
determinada a redistribuição dos autos ao DEECRIM da 5a RAJ

Presidente Prudente (fls. 45/47 dos autos da execução provisória).
Certo ainda que, arrimando-se na alegação de perigo de
contágio pelo coronavírus, vem o impetrante, pela via deste habeas
corpus, buscar a concessão da benesse da prisão domiciliar, sem notícia
de que se tenha deduzido qualquer pedido perante o juízo de origem.
Cabe ver, então, que não se presta o writ à substituição de
manifestações intrínsecas às fases processuais, impondo-se aqui evitar
indesejável supressão de instância e ausência de contraditório.
Ainda que assim não fosse, nos termos da Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a trazer orientações aos
Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas
contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de
prisões provisórias e de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias
ou que resultem de crimes menos graves, bem como que sejam
avaliados, pelos juízes da execução (grifo nosso), a concessão de saída
antecipada nos casos previstos em lei e na jurisprudência, o cronograma
de saídas temporárias e, ainda, a possibilidade de opção pela prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036956-20.2020.8.26.0000 -Voto no 21105
6
domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Ora, não equivale a citada recomendação a uma ordem
imediata de soltura, e tal determinação, por si, nem diminuiria
necessariamente o risco de contágio, pois não é ele inerente ao sistema
prisional (grifo nosso). Sendo oportuna a lembrança do perigo de
sacrificar, de forma desarrazoada e desproporcional, o direito de todos à
segurança pública e subverter os caracteres pedagógico e sancionatório
ínsitos às execuções de sentença penal.
Enfim, mostrando-se quando menos controverso o direito
alegado, é mais que notória a tomada de providências administrativas em
caráter temporário e emergencial como se vê, por exemplo, do teor da
Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020, anotada ainda a expressa
previsão legal de possibilidade de o Diretor do estabelecimento penal
determinar a permissão de saída sem intervenção judicial, se for
necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14,
par. único, da Lei 7.210/84).
Também não se pode olvidar que, nos termos de ofício da
Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor
Geral da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas
de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os
espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de
liberdade; (...) ampliação do fornecimento de material de limpeza e
material de higiene para atender a atual demanda”, além da
“disponibilização aos profissionais de saúde termômetros e outros
materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e álcool em gel,
visando à proteção dos envolvidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036956-20.2020.8.26.0000 -Voto no 21105
7
Oportuna, destarte, a lembrança de recente decisão do e.
Superior Tribunal de Justiça em caso assemelhado, a advertir que a crise
do novo 'coronavírus' deve ser sempre considerada na análise de pleitos
de libertação de presos; todavia, não se constitui em passe livre para a
soltura de todos, persistindo o direito da coletividade em ver preservada
a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os mais graves ataques aos bens juridicamente tutelados na norma penal
(RHC No 567.408/RJ, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 22.3.2020).
Ausente demonstração escorreita de estado de saúde
preocupante, tampouco de inidôneas condições do estabelecimento
prisional, inexiste, pois, constrangimento ilegal que pudesse ser
remediado de pronto nesta via estreita.
Ante o exposto, CONHECE-SE DO HABEAS CORPUS E
DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora